Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003507-66.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Crédito Rural, Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), GERSON MATTEI - CPF: 580.988.870-49 (AGRAVADO), DANILO MATTEI - CPF: 040.490.710-53 (AGRAVADO), SERGIO LUIS MATTEI - CPF: 443.366.400-68 (AGRAVADO), DANILO MATTEI - CPF: 040.490.710-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DANILO MATTEI (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (AGRAVADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

II – Verificada a desproporcionalidade do valor da multa majorada, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por hora, necessária a sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, de modo a não desnaturar a sua natureza coercitiva e não incorrer em enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Mora de n. 1016185-41.2022.8.11.0003, ajuizada por
GILMAR ANTÔNIO MATTEI
e
OUTRO(S)
, determinou que o agravante apresente nos autos boletos com aplicação de bônus de adimplência em parcelas vincendas relativo aos meses de agosto/2022, janeiro e abril de 2023 em operações de crédito securitizadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de descumprimento.

O agravante sustenta que, além de o juízo ter revigorado a liminar outrora concedida sem lhe oportunizar a manifestação, em afronta aos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, impôs multa que extrapola os limites do razoável e desborda do seu caráter preventivo/punitivo, já que o valor pode alcançar o montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil) por dia de atraso no cumprimento da medida.

Alega que, não obstante as operações de crédito não estejam pagas, o juízo singelo determinou a emissão dos boletos com bônus de adimplemento, sem se atentar para o fato de que é impossível gerar os boletos, em razão da incompatibilidade entre os sistemas, notadamente por se tratar de operações oriundas de securitização.

Assim, requer liminarmente a suspensão da ordem do juízo primevo e, no mérito, a exclusão da multa fixada, com fixação de um teto para as astreintes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 159631678).

Contrarrazões da parte agravada à id. 162562681, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O
(
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, sob a alegação de que o recurso é intempestivo.

Sem razão, todavia.

Isso porque, consoante de depreende dos autos, a decisão recorrida foi publicada no dia 1o.02.2023 e dela o agravante tomou ciência na mesma data, de modo que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 02.02.2023, findando-se em 24.02.2023, em virtude do feriado de carnaval (dias 20 e 21).

Assim, interposto o recurso dentro do prazo legal, deve ser considerado tempestivo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que aplicou multa de 1.000,00 (mil reais) por hora de descumprimento, caso o agravante não apresente nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os boletos com aplicação de bônus de adimplência em parcelas vincendas relativo aos meses de agosto/2022, janeiro e abril de 2023 em operações de crédito securitizadas.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Colhe-se dos autos que o juízo de primeira instância, diante do descumprimento da determinação judicial exarada na data de 11.07.2022, no sentido de compelir o agravante a emitir os boletos com a aplicação do bônus de adimplemento referente às parcelas vincendas em agosto de 2022, janeiro e abril de 2023, revigorou a liminar outrora concedida e arbitrou multa cominatória no importe de 1.000,00 (mil reais) por hora de descumprimento, caso o agravante não apresente os documentos nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Como cediço, cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTEL ANTECIPADA DEFERIDA. FIXAÇÃO MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. CARÁTER INIBITÓRIO. - O caráter inibitório da astreinte não pode ser perdido de vista, isto é, não se trata de reparação ou indenização; a sua aplicação objetiva-se tão somente compelir a parte obrigada a efetivar aquilo que lhe fora determinado, representando, assim, meio coercitivo de caráter patrimonial. - A multa diária deve ser majorada, pois na hipótese em que seu valor ser inferior à limitação das astreintes, o caráter inibitório poderá não ser efetivo.
(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.18.016504-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/0018, publicação da súmula em 24/05/2018)

Ademais, o magistrado, poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa, e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa, arbitrado em 1.000,00 (mil reais) por hora de descumprimento, em razão da incúria da parte recorrente em cumprir a decisão, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando a instituição financeira insiste em atribuir aos agravados o inadimplemento que aparentemente decorre única e exclusivamente de culpa dela própria, que não disponibilizou os boletos no tempo e modo acordados com os requeridos em acordo extrajudicial que assim previa:

“CLÁUSULA TERCEIRA – BÔNUS DE ADIMPLEMENTO – Após o depósito do valor da entrada, o banco se compromete a fornecer tempestivamente, até 01/08, os valores das parcelas dos juros dos mesmos contratos do PESA, referente a parcela 2018 e dos anos seguintes, de forma a facultar seu pagamento com o bônus de adimplemento previsto nos títulos.” (id. 89256911)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO - FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE - QUANTUM RAZOÁVEL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO - ALETARAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial há muito se encontra positivada no ordenamento jurídico pátrio, mais precisamente no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil - É cediço que as astreintes são o meio colocado à disposição do Magistrado para dar maior efetividade às suas decisões, impondo o pagamento de multa em caso de descumprimento do que for por ele determinado, tratando-se, inegavelmente, de uma das formas mais eficazes de se garantir a implementação do direito material - Mostra-se adequada a multa fixada para o caso de descumprimento de decisão judicial, sobretudo se, ao fazê-lo, o Juiz observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da parte contrária - A multa arbitrada só será exigida caso o agravante descumpra a ordem judicial que foi imposta com prazo razoável - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10000220490395001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

“Agravo de instrumento. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Decisão interlocutória rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida. 1. Alegação recursal de inexistência de descumprimento de decisão judicial concessiva da tutela provisória de urgência. Rejeição. Evidente o deliberado descumprimento da decisão judicial. Sendo instrumento de coerção ao cumprimento de decisão judicial, a multa diária deve punir a parte que insiste em desrespeitar o comando jurisdicional, não se evidenciando desproporcionalidade no valor acumulado. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20318342120228260000 SP 2031834-21.2022.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 07/11/2022, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2022)

Assim, não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1003507-66.2023.8.11.0000 interposto de decisão que determinou o “
revigoramento da liminar concedida com a expedição de mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, inclusive pelo plantonista, se for o caso, para que o demandado traga aos autos os boletos com a aplicação do bônus de adimplemento das parcelas vincendas em agosto de 2022, janeiro e abril de 2023, isto, no prazo de 05 (cinco) dias, após sua intimação
”, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por hora de descumprimento.

A finalidade da reprimenda é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913 / TO).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”
(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6o, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).
” (AI 1006189-62.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021)

E mais:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI 1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Neste caso, a liminar foi concedida em 11/07/2022, portanto o descumprimento já perdura há mais de nove meses, o que levou ao revigoramento da medida e fixação de multa. Contudo, a despeito dessa situação, os R$ 1.000,00 por hora estabelecidos no
decisum
comportam redução, sob pena de haver enriquecimento indevido dos agravantes.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto, divirjo em parte da douta relatora somente em relação a essa questão e, com isso,
dou parcial provimento ao Recurso

para reduzir a multa para R$ 500,00 por dia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência para dar
parcial provimento ao Recurso
para o fim de reduzir a multa para R$ 500,00 por dia.

V O T O (
RETIFICADO VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023